Tribunal: STF
Processo: Rcl 50218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL, em face de decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande, proferida nos autos do Processo 0024645-89.2014.5.24.0007.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 556, 387 e 437 e RE-RG 599.628 (Tema 253), ao assentar que a reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, determinar o pagamento e autorizar diligências de execução forçada. 



    Em suas palavras, narra que:



    “Em fase de cumprimento de sentença, esta Reclamante solicitou a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, eis que é sociedade de Economia Mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o seu capital é integralmente público, pois o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da Sanesul e a AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul é detentora dos 0,09% remanescentes. 



    Contudo, o Douto Juízo de 1º Grau, em total descompasso com o recente entendimento desse pretório excelso, acabou por indeferir pedido da Reclamante para seu pagamento por meio do regime de precatório, determinando o BLOQUEIO JUDICIAL nas contas da empresa no valor de R$ 455.587,77 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), a fim de garantir a Execução, decisão ainda pendente de julgamento de recurso de Agravo de Petição.



    (…)



    A decisão do juiz de primeiro grau denegou as prerrogativas da Fazenda Pública à Reclamante teve como fundamento a aplicação do art. 173, § 1.ª, II da CF.



    Nota-se que os argumentos expostos pelo juízo singelo não encontram amparo nesta Suprema Corte, cujo entendimento é de que as execuções contra as sociedades de economia mista que não atuam no mercado concorrencial e que não visam à distribuição de lucros devem ser submetidas ao regime de precatório. ”. (eDOC 1, pp. 2/5) 



    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação de tal regime às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do estado e de natureza não concorrencial.



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 13)



    A autoridade reclamada prestou as informações. (eDOC 29)



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 30.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387, 437 E 556. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC).



    2. Conforme posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e de empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”. (eDOC 32)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 556, 387 e 437, bem como a decisão proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE-RG 599.628, Tema 253.



    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 556 refere-se à aplicabilidade de prerrogativas de pessoas jurídicas de direito público, tais como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais, a dispensa de depósito recursal e o regime de constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e de precatórios, para sociedades de economia mista. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Grifei)



    Esse paradigma reforça a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ilustrada pelo julgamento da ADPF 387, em que figurei como relator.



    Naquela oportunidade, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, entendeu-se aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Não estão sujeitas a esse regime, assim, entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifico que a decisão reclamada assim decidiu:



    “Vistos. 



    1)- Nada a deferir em relação à manifestação da reclamada - ID. a27de7c - Pág. 2, tendo em vista que a matéria já foi apreciada na decisão id fdc5815. 



    2)- Insta esclarecer que, em recente julgamento no processo 0025433-08.2014.5.24.0071, assim decidiu: 



    ‘SANESUL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo dispõe o artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal, a sociedade de economia mista que explora atividade econômica se sujeita ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Assim, não faz jus a agravante às prerrogativas concedidas à Fazenda Pública. Agravo de petição desprovido.’ (TRT da 24ª Região; Processo: 0025433-08.2014.5.24.0071; Data: 07-05-2021; Órgão Julgador: Gab. Des. Marcio Vasques Thibau de Almeida - 1ª Turma; Relator(a): MARCIO VASQUES THIBAU DE ALMEIDA. 



    3)- No mesmo sentido também o C. TST no (Ag-AIRR-1114-02.2016.5.21.0002, a seguir trecho do dispositivo: 



    ‘AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Caso em que na decisão monocrática foi negado provimento ao agravo de instrumento da Reclamada, ratificando e incorporando a decisão denegatória de seguimento do recurso de revista, na qual foi aplicado o óbice da Súmula 333/TST. No caso dos autos, estando a decisão do Tribunal Regional em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte unificadora, não há matéria constitucional válida a impulsionar a tese da Recorrente (Súmula 333/TST) . Agravo não provido’ (AgAIRR-1114-02.2016.5.21.0002, 5ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 20/09/2019). 



    4)- Quanto a impugnação do autor aos cálculos do perito, este prestou os esclarecimentos na petição ID. 977b411 - Pág. 2, em nada se modificando os cálculos homologados. 



    5)- Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação do autor aos cálculos do perito, ficando mantido os cálculos homologados na decisão ID. fdc5815 . 



    6)- Após o ajustamento da conta, o saldo da execução é de R$ 455.587,77, cf planilha anexa aos autos. 



    7)- Por requerida a execução e nos termos da decisão precedente, CITE-SE a ré para pagamento do saldo devedor de R$ 455.587,77 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), no prazo de 05 dias ou garantir a execução, nos termos dos artigos 880 e 882, da CLT. 



    8. Decorrido o prazo sem cumprimento da determinação, prossiga-se com as diligências eletrônicas e, em caso de restar infrutíferas, cumpra-se na forma do art. 883 da CLT”. (eDOC 10)



    Desse modo, entendo que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou as decisões desta Corte exaradas nas ADPFs 556, 387 e 437, entendimentos esses que, proferidos pelo Plenário do STF possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999).



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)



    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021, Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande, nos autos do Processo 0024645-89.2014.5.24.0007, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 556, 387 e 437. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente